Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. POSTERIOR REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a parte recorrente questiona o posicionamento jurídico adotado na decisão recorrida e expõe os argumentos de fato e de direito pelos quais busca sua reforma, não há inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Constatado que o magistrado, em juízo de reconsideração, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à executada, ora agravante, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento quanto a esse tema, ante a perda superveniente e parcial do objeto do recurso.
3. Sujeita-se à preclusão, nos termos dos art. 507 e 508 do CPC, a matéria que a parte executada poderia ter suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em julgamento, a executada/agravante, apesar de intimada, não apresentou defesa, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Ainda que se entenda que a ilegitimidade passiva é matéria que pode ser conhecida pelo magistrado a qualquer tempo, independentemente de provocação, a petição da parte devedora não poderia eventualmente ser processada como exceção de pré-executividade, pois a análise da questão por ela suscitada depende de dilação probatória e formação de contraditório com terceira pessoa, alheia ao processo e ao negócio jurídico que deu origem à ação monitória, o que não se admite na estreita via do incidente processual mencionado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.